Tribunal: TJDFT
Processo: 0743527-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743527-86.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LEANDRO DA COSTA DE AMORIM AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por LEANDRO DA COSTA DE AMORIM contra a decisão ID origem 169141145, integrada pela decisão ID origem 171989345, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0709834-45.2022.8.07.0001, movido por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ora agravada. Na decisão ID origem 169141145, o Juízo rejeitou a exceção de pré-executividade por não ter vislumbrado nulidade da citação do executado, nos seguintes termos: Cuida-se de Cumprimento de Sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. A Decisão ID 160409121 deferiu o pleito de pesquisa/bloqueio de ativos financeiro por meio do Sistema SISBAJUD. Por não possuir advogado constituído nos autos, a parte executada foi intimada pessoalmente (via postal) para ciência daquela decisão (art. 841, §2o, do CPC). O mandado de intimação referente ao cumprimento de sentença foi enviado ao endereço de citação da parte devedora (ID 124092768). Destarte, aplicou-se, no caso, o exposto no parágrafo único do art. 274 do CPC (art. 513, §3o do CPC) e determinou-se a expedição de alvará de levantamento da quantia penhorada em 28/6/2023 (ID 164814576). Em 12/7/2023, sobreveio aos autos petição anexada pelo executado nominada de “exceção de pré-executividade” (ID 165131654), em que alega, em suma, que há vício processual por nulidade da citação, uma vez que desconhece a assinatura aposta no AR ID 124092768 e pugna pela produção de prova grafotécnica. Eis o relato. DECIDO. Com efeito, a exceção ou objeção de pré-executividade é meio de impugnação não previsto no ordenamento jurídico processual civil. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o tema, explicando, “mutatis mutandis”, que o supramencionado instituto "é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" - enunciado da Súmula 393 do STJ. Por meio da exceção de pré-executividade apresentada, o executado insurge-se quanto à validade da citação, sob o argumento de não reconhecer a assinatura acostada no AR ID 124092768, entregue no endereço de sua genitora e seu antigo endereço. Pugna, ademais, pela produção de prova pericial grafotécnica. Manifestação da exequente de ID 166130859, alegando não haver qualquer tipo de nulidade de citação, pois a assinatura constante no mandado de citação é a mesma daquela constante na carteira de trabalho do executado. A citação da pessoa física pelo correio deve observar as determinações oriundas do art. 248, § 1o, do Código de Processo Civil, que estabelece ser necessária a entrega da carta ao citando, cabendo ao carteiro exigir-lhe assinatura do recibo. Sabe-se que o serviço de correios é exercido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, empresa pública cujos atos gozam de presunção de veracidade, uma vez que são dotados de fé pública. Desse modo, cabe a quem alega nulidade de citação, com base na falsidade da assinatura colhida no mandado de citação cumprido por correios, elidir a presunção de veracidade do ato, apresentado provas robustas que sustentam a tese alegada. Na hipótese em comento, não vislumbro qualquer elemento probatório que afasta a presunção de veracidade da assinatura presente na carta com Aviso de Recebimento de ID 124092768. Pelo contrário, como se vê, a citação foi efetuada no atual endereço da mãe do executado e seu antigo endereço, com o preenchimento da assinatura e do número de RG do citando. Além disso, não vislumbro diferença aparente e evidente entre as assinaturas do mandado de citação, o qual busca o executado reconhecer a nulidade, e dos demais documentos escritos pelo executado que estão nos autos (IDs 165131693, 165131689). Diante disso, não há qualquer fundamento para se determinar a realização de perícia grafotécnica. Pelo exposto, REJEITO a exceção de preexecutividade. Preclusa esta decisão (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), EXPEÇA-SE Ofício com força de Alvará do montante penhorado, mais acréscimos legais, a ser transferido para conta indicada pelo credor (ID 164363407). [...] O executado opôs Embargos de Declaração em face do referido pronunciamento sob a alegação de omissão, os quais foram acolhidos pelo Juízo de 1o Grau na decisão ID origem 171989345, para reconhecer que o recorrente comprovou a sua hipossuficiência e, com isso, deferir o pedido de justiça gratuita. Nas razões recursais ora em exame, o agravante conta que a demanda de origem cuida de pedido da agravada de ressarcimento pelo suposto prejuízo por ele causado no acidente de trânsito ocorrido no dia 8/10/2021. Narra que a citação foi realizada por meio de Carta Registrada com Aviso de Recebimento – AR, mas que não recebeu a correspondência nem reconhece a assinatura nela constante, a qual difere daquela registrada na sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH. Noticia que não reside mais no endereço indicado na exordial, pertencente à sua mãe, há tempos. Sustenta, assim, que, por não ter sido citado, a decretação de sua revelia não tem amparo. Informa, também, que solicitou ao Juízo de 1o Grau a realização de perícia grafotécnica para comprovar que não assinou o AR. Ao final, requer, em suma, o conhecimento do recurso, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o reconhecimento da nulidade da citação e de todos os atos praticados desde então ou, subsidiariamente, havendo dúvidas sobre a diferença das assinaturas, a realização de perícia grafotécnica; a imediata suspensão da ordem de bloqueio efetuada via BACENJUD e dos demais atos constritivos, com a imediata liberação dos valores. Preparo não recolhido, haja vista a gratuidade deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido de tutela de urgência, consistente no sobrestamento da decisão na qual a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante foi rejeitada, por não o Juízo de 1o Grau ter vislumbrado nulidade da sua citação. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a analisar a presença de tais requisitos no caso em apreço. Sobre a citação pelo correio, o art. 248 do CPC assim dispõe: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. § 3o Da carta de citação no processo de conhecimento constarão os requisitos do art. 250 . § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. (Grifou-se). E, conforme bem lançado na decisão recorrida, os serviços prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, empresa pública, gozam de presunção de veracidade, pois dotados de fé pública. A cessação de tal atributo cessa mediante declaração judicial de falsidade, cuja prova incumbe a quem a arguir, inclusive mediante a realização de exame pericial, nos termos dos arts. 427, 429 e 431 do CPC, senão vejamos: Art. 427. Cessa a fé do documento público ou particular sendo-lhe declarada judicialmente a falsidade. Parágrafo único. A falsidade consiste em: I - formar documento não verdadeiro; II - alterar documento verdadeiro. [...] Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir; II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. [...] Art. 431. A parte arguirá a falsidade expondo os motivos em que funda a sua pretensão e os meios com que provará o alegado. A exceção de pré-executividade, no entanto, em que pese se destinar ao debate de matérias cognoscíveis de ofício, não comporta dilação probatória, consoante disposto na Súmula n. 33 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Pois bem. Em uma consulta superficial aos autos de origem, própria desse momento processual, verifiquei que a citação foi realizada no dia 28/4/2022, no endereço da mãe do agravante (Rua 2, Qd 48-A, Casa 27-A, Parque Lago, Formosa/GO, CEP: 73813-820 – IDs origem 121142045 e 124092768). Na petição da exceção de pré-executividade, o agravante registrou que não morava mais no referido local, residência de sua mãe, quando do envio do AR, tendo informado ser residente e domiciliado na Rua 25, Q. 46, Lote 12, Setor Parque São Francisco de Assis, Formosa/GO, CEP n. 73815100, (ID origem 165131654). Acompanha a peça um documento referente ao endereço Rua 25, Q. 46, Lote 12, Setor Parque São Francisco de Assis, Formosa/GO, CEP n. 73815100, destinado a terceiro (Alexander Jose dos Anjos Saido) e com vencimento em 2/4/2023. Observei, também, que o AR foi preenchido com o mesmo número de RG que consta na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS do agravante (n. 14425378 MT – ID origem 165131689). Quanto à assinatura constante do AR, porém, ao contrário do entendimento do Juízo de 1o Grau, me pareceu diferente daquelas constantes nos demais documentos que instruem o processo de origem – inclusive na CTPS –, mas esse indício não conduz, necessariamente, à conclusão de que não foi firmada pelo agravante. Não se mostra possível, no entanto, determinar a produção de prova pericial para averiguar a autenticidade da assinatura em sede de exceção de pré-executividade, nos termos da supracitada Súmula n. 33 do col. STJ. Assim, por mais que a nulidade da citação possua natureza de vício transrescisório e possa ser alegada em sede de exceção de pré-executividade, demanda prova pré-constituída, que não foi produzida. Em sentido semelhante, confira-se ementa de julgado desta eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSINATURA. INVALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O uso da exceção de pré-executividade exige a demonstração, de plano, de dois (2) requisitos, um (1) de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: 1) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e 2) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A invalidade da assinatura aposta no título é questão que demanda dilação probatória, com a devida manifestação do agravado em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, o que demonstra a inadequação da exceção de pré-executividade. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1655669, 07269818720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Nesse sentido, o agravante poderia ter apresentado laudo particular de perícia ou, ainda, documentos que comprovassem que residia em endereço diverso daquele para o qual o mandado de citação foi destinado, por exemplo. Assim, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para o sobrestamento do pronunciamento combatido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator